Tribunal: TJES
Processo: 5000968-72.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000968-72.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: YURI DE ABRANCHES BREDER

AGRAVADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO FUNDADO EM ELEMENTOS QUE DESAUTORIZAM A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por YURI DE ABRANCHES BREDER contra decisão que, no bojo do Agravo de Instrumento nº 5000968-72.2025.8.08.0000, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, ao fundamento de que os documentos apresentados revelam incompatibilidade entre os rendimentos formais declarados e a realidade financeira do agravante, especialmente em razão da aquisição de veículo automotor de elevado valor e de movimentações bancárias superiores ao salário informado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça deve ser reformada diante dos documentos e alegações apresentados pelo agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade da justiça depende da demonstração inequívoca de insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988, e dos arts. 98 e 99, § 2º, do CPC/2015.

4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser elidida por elementos constantes nos autos que revelem capacidade econômica do requerente, conforme autoriza o art. 99, § 2º, do CPC/2015.

5. Os extratos bancários do agravante demonstram movimentações mensais substancialmente superiores ao salário declarado, revelando entradas via PIX de R$ 7.677,00, R$ 5.067,60 e R$ 7.448,32 nos meses de novembro/2024 a janeiro/2025.

6. A proposta de financiamento apresentada pelo recorrido indica que o agravante declarou renda bruta de R$ 9.000,00 à instituição financeira, valor incompatível com a alegada hipossuficiência.

7. A contratação de financiamento para aquisição de veículo de elevado valor, com entrada de R$ 40.000,00 e parcelas mensais de R$ 2.966,91, reforça a existência de capacidade contributiva e desautoriza o reconhecimento da miserabilidade jurídica.

8. A jurisprudência é pacífica ao exigir prova da incapacidade financeira como condição para o deferimento do benefício, o que não se verifica no caso em exame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC pode ser afastada por elementos concretos constantes nos autos que revelem incompatibilidade entre a renda declarada e o padrão de vida do requerente.

2. A aquisição de bem de consumo não essencial, de elevado valor, mediante financiamento com entrada significativa e parcelas altas, constitui indício de capacidade financeira incompatível com a concessão da gratuidade da justiça.

3. A movimentação bancária superior à renda formal declarada, quando não justificada, afasta a condição de hipossuficiência econômica exigida para concessão do benefício da justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º, 3º e 4º, e 1.007, caput e § 4º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão lançada no Id n. 12679153 que, ao proceder à análise dos pressupostos de admissibilidade recursal no âmbito do Agravo de Instrumento nº 5000968-72.2025.8.08.0000, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado pelo agravante, sob o fundamento de ausência dos requisitos legais necessários à fruição do benefício.

Em suas razões recursais,
YURI DE ABRANCHES BREDER
sustenta, em suma:
(i)
que apresentou documentação comprobatória suficiente para demonstrar a sua real situação de hipossuficiência econômica, inclusive com contracheques, extratos bancários e faturas de cartão de crédito compatíveis com o salário declarado;
(ii)
que atua como condutor com rendimento modesto, enfrentando despesas mensais básicas inadiáveis;
(iii)
que a ausência de declaração de imposto de renda no ano de 2024 corrobora sua condição de baixa renda;
(iv)
que a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, §3º, do CPC) não foi suficientemente infirmada;
(v)
que a contratação de advogado particular não afasta, por si só, o direito à gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §4º, do CPC;
(vi)
que a decisão monocrática merece reforma, para o fim de se conceder o benefício da justiça gratuita, a fim de que não se inviabilize seu acesso ao Judiciário.

Contrarrazões apresentadas por
SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
no Id n. 13473522, pugnando pelo desprovimento do agravo interno, argumentando, em apertada síntese:
(i)
que a aquisição de bem de consumo não essencial e de elevado valor, com significativa entrada e parcelas elevadas, afasta a presunção de hipossuficiência do agravante;
(ii)
que a declaração de renda de R$ 9.000,00 no momento da contratação do financiamento revela capacidade contributiva incompatível com a alegação de miserabilidade; e
(iii)
que a utilização de advogado particular, somada ao padrão de consumo do agravante, indicaria ausência dos pressupostos legais para concessão da gratuidade.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão lançada no Id n. 12679153 que, ao proceder à análise dos pressupostos de admissibilidade recursal no âmbito do Agravo de Instrumento nº 5000968-72.2025.8.08.0000, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado pelo agravante, sob o fundamento de ausência dos requisitos legais necessários à fruição do benefício.

A decisão objeto do presente recurso de Agravo Interno apontou que, não obstante o agravante haver juntado aos autos contracheques e extratos bancários, restou evidenciada a incompatibilidade entre os rendimentos formais declarados (salário líquido de R$ 1.796,76) e a contratação de financiamento para aquisição de veículo automotor de elevado valor (TOYOTA COROLLA XEI 2.0 VVT-IE 16V C4P, ano/modelo 2022/2023, valor total de R$ 142.429,00, com entrada de R$ 40.000,00 e parcelas mensais de R$ 2.966,91), o que, somado à movimentação financeira significativa em suas contas bancárias, descaracterizaria a alegada hipossuficiência e indicaria a existência de outras fontes de renda, ensejando, assim, o indeferimento do pedido.

Destaco o inteiro teor da decisão objeto da irresignação do agravante:

Pois bem. Para que possa ser deferida a gratuidade da justiça, nesta fase, faz-se necessária a apresentação de dados atualizados da condição financeira dos recorrentes, pois a Constituição, ao estabelecer o direito à benesse, dispõe o seguinte:

Art. 5º, LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

O “caput” do Art. 98 do CPC, que regulamenta o benefício, também condiciona a sua concessão à insuficiência de recursos do postulante, vejamos:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Por sua vez, o Art. 99, do mesmo diploma normativo, assim estipula:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

No presente, verifica-se que
o veículo objeto da Ação de Busca e Apreensão originária do presente recurso foi adquirido por R$ 142.429,00
, ao passo que, ao adquirir o
veículo TOYOTA COROLLA, MODELO XEI 2.0 VVT-IE 16V C4P COM AG, ANO 2022/2023, o ora agravante deu uma entrada de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

O valor da parcela mensal do financiamento contratado junto ao Banco Agravado é de R$ 2.966,91
, o que revela, indubitavelmente, que o agravante tem, de alguma forma, espaço orçamentário para absorver não apenas o pagamento das custas, mas também do preparo do presente recurso.

Outrossim, o salário apresentado, no valor de R$ 1.796,76 líquidos, não é compatível com a concessão de financiamento de tal monta, o que indica a existência de outras fontes de renda.

Os extratos bancários juntados aos autos (IDs n. 12025955, 12025956 e 12025959) revelam movimentação financeira significativa, com recebimentos por transferências via PIX, totalizando R$ 7.677,00 em novembro/2024, R$ 5.067,60 em dezembro/2024 e R$ 7.448,32 em janeiro/2025.

Diante do exposto, constatada a ausência de comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do artigo 99, § 2º, do CPC/15,
INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado pelo agravante.

INTIME-SE
a parte recorrente para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo recursal, nos termos do Art. 1.007, §4º, do CPC,
sob pena de, não o fazendo, o recurso ser julgado deserto, conforme dispõe o Art. 1.007, caput, do CPC.

Em suas razões recursais,
YURI DE ABRANCHES BREDER
sustenta, em suma:
(i)
que apresentou documentação comprobatória suficiente para demonstrar a sua real situação de hipossuficiência econômica, inclusive com contracheques, extratos bancários e faturas de cartão de crédito compatíveis com o salário declarado;
(ii)
que atua como condutor com rendimento modesto, enfrentando despesas mensais básicas inadiáveis;
(iii)
que a ausência de declaração de imposto de renda no ano de 2024 corrobora sua condição de baixa renda;
(iv)
que a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, §3º, do CPC) não foi suficientemente infirmada;
(v)
que a contratação de advogado particular não afasta, por si só, o direito à gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §4º, do CPC;
(vi)
que a decisão monocrática merece reforma, para o fim de se conceder o benefício da justiça gratuita, a fim de que não se inviabilize seu acesso ao Judiciário.

Contrarrazões apresentadas por
SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
no Id n. 13473522, pugnando pelo desprovimento do agravo interno, argumentando, em apertada síntese:
(i)
que a aquisição de bem de consumo não essencial e de elevado valor, com significativa entrada e parcelas elevadas, afasta a presunção de hipossuficiência do agravante;
(ii)
que a declaração de renda de R$ 9.000,00 no momento da contratação do financiamento revela capacidade contributiva incompatível com a alegação de miserabilidade; e
(iii)
que a utilização de advogado particular, somada ao padrão de consumo do agravante, indicaria ausência dos pressupostos legais para concessão da gratuidade.

Pois bem.

Conforme delineado na decisão agravada, não se vislumbrou nos autos, mesmo após oportunização específica para a juntada de documentos comprobatórios (ID nº 11918027), o preenchimento dos requisitos normativos para a concessão da gratuidade da justiça, consoante disposto no artigo 98 do Código de Processo Civil e no inciso LXXIV do artigo 5º da Constituição da República.
Impende registrar que a análise do pedido de justiça gratuita, embora inicialmente amparada pela presunção relativa de veracidade, pode - e deve - ser infirmada por outros elementos constantes nos autos, conforme previsão expressa do §2º do artigo 99 do CPC, que autoriza o indeferimento do pedido quando houver “elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade”.

No presente caso, verificou-se, com base nos próprios documentos apresentados pelo agravante, a existência de movimentações bancárias expressivas que superam substancialmente os valores por ele declarados como salário. Os extratos bancários acostados aos autos revelam entradas mensais por transferências via PIX que totalizaram R$ 7.677,00 em novembro de 2024, R$ 5.067,60 em dezembro de 2024 e R$ 7.448,32 em janeiro de 2025, valores significativamente superiores ao alegado rendimento líquido mensal.

Mais contundente é a informação trazida pelo próprio recorrido SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em suas contrarrazões (Id nº 13473522), de que o agravante declarou, no momento da contratação do financiamento objeto da ação de origem, possuir renda bruta mensal de R$ 9.000,00 (nove mil reais), conforme consta na Proposta de Operação e Ficha Cadastral ( Veículos e Crédito Rotativo - Pessoa Física). Tal dado, por sua origem (declaração feita à instituição financeira para obtenção de crédito), goza de presunção de veracidade e demonstra, de forma inequívoca, a incompatibilidade entre a realidade financeira efetiva do recorrente e a alegada condição de hipossuficiência.

Além disso, a contratação de financiamento para aquisição de veículo de elevado valor (TOYOTA COROLLA XEI 2.0, ano/modelo 2022/2023), com entrada de R$ 40.000,00 e parcelas mensais de R$ 2.966,91, é incompatível com a condição de miserabilidade jurídica exigida para o deferimento do benefício, pois denota capacidade financeira para assumir compromissos de elevado custo, o que reforça a conclusão de ausência dos pressupostos legais para concessão da justiça gratuita.

Com efeito, a jurisprudência pátria é firme ao reconhecer que a concessão do benefício da gratuidade da justiça exige demonstração clara de que o pagamento das custas processuais importaria em comprometimento da dignidade da pessoa e de sua família, o que não restou demonstrado nos autos.

A realidade financeira demonstrada nos autos, corroborada por documentação da própria parte e por informações trazidas em sede de contrarrazões, desnatura a presunção de veracidade da alegada hipossuficiência. Ausente, portanto, demonstração cabal da condição econômica incapacitante, não há falar em reforma da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno interposto por
YURI DE ABRANCHES BREDER
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar